Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-18.2019.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000199-18.2019.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON TEIXEIRA CERQUEIRA Advogado(s): JANSEN RODRIGUES MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRAZO ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA INFERIOR A UM ANO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. LAPSO SUPERIOR A UM ANO E SEIS MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo réu Jeferson Teixeira Cerqueira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, ambos da Lei n. 9.503/1997), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação por 1 ano e substituição por duas penas restritivas de direitos. 2. A defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento na menoridade relativa do agente ao tempo do fato e na pena concretamente aplicada. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prazo adicional para apresentação dos endereços das testemunhas de defesa, formulado em sede de audiência de instrução, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do processo; e (ii) saber se, considerada a pena concretamente aplicada de 9 meses e 10 dias, o trânsito em julgado para a acusação e a menoridade relativa do réu ao tempo do fato, está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. III. Razões de decidir 4. O momento processual adequado para a defesa arrolar testemunhas, qualificando-as e fornecendo os endereços indispensáveis às intimações, é a resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP. A ausência de providência nesse sentido e o requerimento de prazo adicional somente em audiência, após encerrada a prova oral da acusação, configura preclusão consumativa. 5. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, na forma do art. 563 do CPP. A defesa não indicou o teor dos depoimentos das testemunhas nem de que modo influiriam no resultado do julgamento, o que afasta qualquer vício invalidante. 6. Transitada em julgado a sentença para a acusação, que se quedou inerte após tomar ciência da decisão, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP e da Súmula 146 do STF. A pena imposta de 9 meses e 10 dias, por ser inferior a 1 ano, sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do CP. 7. O réu contava com 19 anos de idade ao tempo do fato (15/09/2019), nascido em 27/04/2000, o que atrai a redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, aplicável quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime, reduzindo o prazo de 3 anos para 1 ano e 6 meses. 8. Entre o recebimento da denúncia (31/08/2023) e a publicação da sentença condenatória (20/11/2025) transcorreram 2 anos, 2 meses e 20 dias, lapso manifestamente superior ao prazo prescricional de 1 ano e 6 meses, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva no intervalo. Configura-se, portanto, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se a extinção da punibilidade e a prejudicialidade das demais teses recursais. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do réu Jeferson Teixeira Cerqueira pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicadas as demais teses defensivas. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prazo adicional para apresentação de endereços de testemunhas, requerido somente em audiência de instrução após encerrada a prova oral da acusação, não configura cerceamento de defesa, por operar a preclusão consumativa, exigindo-se, ademais, a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade. 2. Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada; sendo esta inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos, reduzido à metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime, configurando-se a prescrição retroativa se transcorrido lapso superior ao prazo resultante entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. ______________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; 117. CPP, arts. 61; 396-A; 563. Lei n. 9.503/1997, arts. 302, § 1º, I; 303, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. STJ, AgRg no HC n. 957430/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000199-18.2019.8.05.0268, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA, em que figura, como Apelante, o Réu JEFERSON TEIXEIRA CERQUEIRA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, bem como em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do Réu JEFERSON TEIXEIRA CERQUEIRA, ante o advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com relação à condenação pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada, prejudicando-se a análise do mérito do Apelo, tudo nos termos do voto desta Relatora. Ivone Bessa Ramos Desembargadora Relatora